Tribunal: TJBA
Processo: 8004850-30.2020.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nos autos da APELAÇÃO CÍVEL n. 8004850-30.2020.8.05.0103 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível EMBARGANTE/APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE ADVOGADO: J CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS EMBARGADO/APELADO: ANTONIO CARLOS ABIRACHED SALUM AL OSTA Advogado(s): MARCELO DELMANTO BOUCHABKI ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos por operadora de plano de saúde contra acórdão que negou provimento às apelações e manteve sentença que reconheceu a abusividade de reajuste por faixa etária aplicado aos 59 anos, reduzindo o índice de 131,63% para 59,82%, com restituição em dobro dos valores pagos a maior e reembolso de honorários periciais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao deixar de aplicar precedente vinculante do STJ (Tema 952) e o art. 927, III, do CPC; (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir a validade do reajuste por faixa etária e alterar o resultado do julgamento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à revisão do mérito da decisão. 4. O acórdão embargado analisa expressamente o Tema 952 do STJ e aplica seus critérios, reconhecendo a validade abstrata do reajuste por faixa etária, condicionada ao atendimento de requisitos legais e regulatórios. 5. A decisão embargada conclui, com base em prova pericial produzida sob contraditório, que o percentual aplicado (131,63%) viola os parâmetros da ANS, sendo abusivo, e fixa índice adequado de 59,82%. 6. A existência de cláusula contratual e de nota técnica atuarial não afasta o controle judicial de razoabilidade e conformidade com normas regulatórias, nem valida automaticamente o percentual aplicado. 7. Não há omissão ou contradição, pois as teses suscitadas foram enfrentadas de forma fundamentada, revelando-se o inconformismo da embargante com o resultado do julgamento. 8. Os embargos não constituem via adequada para rediscussão da matéria já decidida, sendo incabível a atribuição de efeitos infringentes na ausência de vícios. 9. O prequestionamento considera-se atendido nos termos do art. 1.025 do CPC, ainda que rejeitados os embargos. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. A aplicação do Tema 952 do STJ não impede o reconhecimento da abusividade concreta do reajuste por faixa etária quando violados parâmetros regulatórios e de razoabilidade. 3. A existência de nota técnica atuarial não afasta o controle judicial sobre a adequação e proporcionalidade do reajuste. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 927, III; Lei nº 9.656/98, art. 15; Resolução Normativa ANS nº 63/2003. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.568.244/RJ (Tema 952), Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. 14.12.2016; STJ, REsp nº 1.715.798/RS (Tema 1016), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 23.03.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nos autos da APELAÇÃO CÍVEL nº 8004850-30.2020.8.05.0103, em que é embargante/apelante SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e embargado/apelado ANTONIO CARLOS ABIRACHED SALUM AL OSTA. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em REJEITAR OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, e o fazem de acordo com o voto da Relatora.